Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-27.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - ação cominatória visando à repactuação de dívidas provenientes de empréstimos, nos termos da Lei no 14.181/2021.
2.Decisão anterior – sentença de improcedência, fundamentada na não comprovação de superendividamento da autora, conforme critério do mínimo existencial, e no desatendimento aos requisitos do plano de pagamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de repactuação das dívidas elencadas pela consumidora, conforme a Lei no 14.181/2021.
III. Razões de decidir
4. A apelante-autora não comprovou a sua situação de superendividamento para fins de repactuação de dívidas, nos termos da Lei no 14.181/2021. Além disso, o plano de pagamento apresentado considerou, como mínimo existencial, valor muito superior àquele disposto no Decreto no 11.150/2022, com redação conferida pelo Decreto no 11.567/2023, e indicou valor para pagamento muito inferior ao das dívidas. Assim, não se aplica na demanda o procedimento de repactuação previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC/1990, introduzidos pela Lei no 14.181/2021. Sentença mantida.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC/1990, art. 6o, IV e XII; art. 54-A, § 1o; art. 104-A. Decreto no 11.150/2022, art. 3o; art. 4o, parágrafo único, I, i, h. CPC/2015, art. 373, I, e art. 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 0705531-05.2024.8.07.0005, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/1/2025. TJDFT, Apelação Cível, 0715224-59.2023.8.07.0001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/1/2025.